Tribunal: TJDFT
Processo: 0720902-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0720902-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RODRIGO GODOI DOS SANTOS, em favor de ERICK BRUNO SANTOS DE JESUS (réu), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo n. 0701695-45.2020.8.07.0011, que manteve a prisão preventiva do paciente (ID n. 17367126, p. 2/3) Em suas razões (ID n. 17367110, p. 1/12), o impetrante alega que a prisão cautelar do paciente é ilegal, haja vista a ausência de fundamentação concreta para a manutenção de tal medida. Sustenta que todas as condenações constantes na folha de antecedentes penais do acusado já foram atingidas pelo período depurador, descaracterizando o risco de reiteração delitiva. Pondera que, por ser tecnicamente primário, na hipótese de comprovação dos fatos objetos de apuração, a sua condenação será fixada em regime aberto ou semiaberto, o que torna a medida cautelar impugnada desproporcional. Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva do paciente por outra medida cautelar. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (ID n. 62105312, p. 68/69): “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de o delito imputado, em tese, ao autuado cominar abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), a ficha penal dos agentes demonstra serem eles reincidentes, pois apontam diversas condenações criminais com transito em julgado além de existirem diversas anotações por atos infracionais, fazendo-o incurso na norma do inciso II, do mesmo art. 313 do Código Processual. É de se considerar a extensão da folha de passagens criminais do autuado, a sugerir que, caso seja posto em liberdade, irá voltar a delinqüir. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de ERICK BRUNO SANTOS DE JESUS , filho(a) de Carlos Humberto de Jesus e Geane dos Santos de Jesus, nascido em 02/06/1992 e VICTOR MURILO ALVES PANTALEAO , filho(a) de Geraldo Magela Pantaíeao e Joana Darc Alves de Moraes, nascido em 29/12/1992, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação." O pedido de revogação de tal medida foi indeferido nos seguintes termos (ID n. 17367126 - Pág. 2/3): “(...) Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, com redação alterada pela Lei n. 12.403/2011, o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, pode adotar uma de três hipóteses: [a] relaxamento da prisão, se esta for ilegal; [b] concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, não estando presentes os requisitos para conversão em prisão preventiva; ou [c] conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, estando presentes os requisitos e pressupostos para tanto. No caso dos autos, essa análise ocorreu na audiência de custódia, se manifestando o magistrado pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Em que pese ter a defesa alegado a ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, certo é que da data em que foi decretada até hoje, não houve a ocorrência de nenhum fato novo apto a ensejar a revisão da medida extrema decretada. Não havendo fato novo, inclusive, fica este magistrado vedado a proceder revisão de decisão proferida por outro magistrado, de mesma instância. Afora isso, considerando que entre a data da extinção das penas impostas ao requerente (artigo 64, I, do CP) e a data do cometimento do novo crime patrimonial não transcorreu o lapso temporal de cinco anos, certo é que estamos diante de acusado reincidente. Diante do exposto, não tendo sido apresentados fatos ou documentos novos pelo requerente, e permanecendo presentes os requisitos que autorizam a segregação provisória (art. 312 e 313, I, ambos do CPP), em especial a garantia da ordem pública, INDEFIRO o pedido defensivo de liberdade provisória.” Nesse contexto, nota-se que a decretação da segregação cautelar teve por fundamento a existência de indícios concretos que demonstram a autoria e a materialidade do delito, bem como a garantia da ordem pública. O conceito de garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante ao risco de reiteração delitiva, decorrente da extensa folha de antecedentes criminais ostentada pelo paciente, já que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “condenação alcançada pelo prazo descrito no art. 64, I, do Código Penal não leva à configuração da reincidência, mas serve à verificação de maus antecedentes para justificar a prisão preventiva” (RHC 114.798/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019). Por sua vez, a manutenção de tal medida teve por fundamento a falta de prova de mudança fática do panorama processual capaz de afastar os motivos que ensejaram o decreto segregatório. Cabe ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrado de plano, o que não se verifica no caso. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2020 17:18:31. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator